Tribunal: TJPA
Processo: 0807838-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807838-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 571), SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento constante de recursos repetitivos, firmado nos Temas 566 e 571 do Superior Tribunal de Justiça;

2.

O agravo interno não impugnou os termos da decisão agravada, que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

3.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (22 a 29 de junho de 2022), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 080
7844-06.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTES: ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA

REPRESENTANTES: LUCIANA CARVALHO MARQUES – OAB/MA N.º 7.277 e PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS – OAB/MA N.º 13.650

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º 9318598), interposto por ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (ID n.º 9054826), sob a compreensão de que o Acórdão impugnado estava em conformidade com teses fixadas acerca da prescrição intercorrente em execução fiscal (Temas 566 a 571 do STJ) quando do julgamento do Resp 1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018). Por fim, requereu a reforma da decisão agravada e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, em síntese, que o precedente não foi aplicado de forma correta, havendo, pois, violação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, já que após a Fazenda Pública tomar ciência da não localização dos devedores, em 24/08/2009 – data que iniciou o prazo de suspensão de um ano -, o prazo prescricional (de cinco anos) teve início em 24/08/2010 e, até o seu término, em 24/08/2015, transcorreu livremente, sem que a empresa ou seus sócios fossem executados, ou tampouco que bens de suas titularidades fossem localizados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 9361794).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Não assiste razão aos recorrentes.

Conforme se abstrai do Acórdão sob a identificação ID nº 5988074, consta a seguinte passagem a respeito do cronograma que levou ao afastamento da prescrição intercorrente:

“A ação foi distribuída em 05/09/2005 (ID. 3425534 - Pág. 2). O despacho que determinou a citação da executada se deu em 16/11/2005 (ID. 3425534 -Pág. 6).

Em 29/08/2008 foi certificada pelo Sr. Oficial de Justiça a impossibilidade de cumprimento do mandado (ID. 3425534 - Pág. 10).

Vistas ao Estado do Pará, que postulou em 24/08/2009 (Id 3425544 – fls. 13/15) o cumprimento de diligências com vistas à penhora on line dos ativos financeiros em nome da executada e seus sócios; a citação editalícia da empresa e seus sócios.

•Citação editalícia indeferida pelo Juízo de origem (Id 3425534 – fls.23), determinando ainda a adoção de medidas pelo exequente para informar a localização dos executados.

•Cumpridas as medidas pelo exequente, o juízo determinou a expedição de carta precatória, a qual restou expedida em 21/03/2012 (Id 3425535 – fls. 1).

• Interposta Exceção de Incompetência, julgada improcedente em 22/01/2013 (Id 3425535– fls. 9/10)

•Transitada em julgado a decisão, foram os processos reunidos e remetidos à PGE, que apresentou manifestação em 21/10/2014 postulando o arresto on line via BACENJUD e RENAJUD dos sócios gerentes já responsabilizados nos autos. (Id 3425535 – fls. 14/15)

•Instado, o Fisco Estadual apresentou atualização do valor do débito do executado em 23/04/2015 e 09/01/2017 (Id 3425535 – fls. 22 e 29) oportunidade em que reiterou o pedido debloqueio on line dos ativos financeiros e dos veículos dos executados.

•Em 05/09/2018, o Estado novamente reiterou os pedidos de bloqueio on line (Id 342555 –fls. 35), tendo sido o mesmo pedido renovado em 10/01/2019, inclusive com a inscrição no sistema SERASAJUD do CNPJ e dos CPF’s dos executados. (Id 3425535, fls. 37).

•Em 23/04/2019, os executados protocolaram Exceção de Pré-Executividade argumentando a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual restou impugnada pela Fazenda Pública em 10/06/2019 (Id 3425537 – fls. 13/19) e, posteriormente, rejeitada pelo Juízo de origem, que não reconheceu haver prescrição e determinou o prosseguimento regular da execução (Id 3425538 – fls. 6/9), ora agravada.

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada inércia do credor, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do REsp 1.340.553, devem ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Portanto, à luz dos fatos apurados pelo
decisum
aludido, não é verdade que o prazo prescricional de cinco anos (24/08/2010 a 24/08/2015), iniciado após a suspensão da execução (24/08/2009 a 24/08/2010), tenha corrido livremente. O exequente, como se depreende com facilidade, fez ou reiterou alguns pedidos nesse período buscando a constrição de bens.

Diante disso, observa-se que o acórdão desta Corte está em perfeita sintonia com as seguintes teses fixadas no Resp 1.340.553/RS (1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 16.10.2018):

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”

Sendo assim, diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, e tendo em vista o disposto no art. 932, III, do CPC,
voto pelo não provimento do agravo interno, com a consequente manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial submetido
.

Belém, 29/06/2022